Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-75.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002585-75.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSS
I JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (RECORRENTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO.
PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL NÃO REALIZADO PELA EMPRESA AEREA. DANO MORAL DEVIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagem aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DECOLAR. COM LTDA
em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
,
para condenar a recorrente ao ressarcimento de R$ 7.294,19 (sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços pelo demora no estorno integral dos valores gastos com a aquisição da passagem aérea cancelada pela recorrente.

A Recorrente aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para responder a ação. No mérito, sustenta que já houve devolução junto ao cartão de crédito da recorrida. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023